Tribunal: TJDFT
Processo: 0712484-81.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. NULIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inexistindo dolo, indefere-se a condenação por litigância de má-fé. No caso, houve mero equívoco no ajuizamento de cumprimento de sentença de honorários por ausência de título executivo judicial apto a embasar o pleito.

2. A contratação de advogado para a defesa judicial dos interesses da parte constitui o legítimo exercício do direito de ação, garantido constitucionalmente, e não enseja o ressarcimento a título de indenização por danos materiais.

3. Negou-se provimento ao apelo.